Tribunal: TJMT
Processo: 0029725-74.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029725-74.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES - CPF: 487.340.471-15 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA - CPF: 141.770.804-20 (EMBARGADO), MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES - CPF: 487.340.471-15 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (EMBARGANTE), EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA - CPF: 141.770.804-20 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GERMANA DE FREITAS E SILVA - CPF: 806.576.994-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CANTADORI - CPF: 206.647.148-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ESTELA ROJAS DIAZ - CPF: 766.963.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA AUTORA, E JULGOU PREJUDICADO O EMBARGOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À CONCLUSÃO ADOTADA NA PERÍCIA – DIAGNÓSTICO INDEVIDO DE ABORTAMENTO COMPLETO – ALTA HOSPITALAR INADEQUADA – PERMANÊNCIA DO FETO NO VENTRE DA AUTORA – DIVERSOS RETORNOS AO HOSPITAL – SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR QUASE 20 DIAS – DESMAIO E HEMORRAGIA OCORRIDOS NA CASA DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RESULTADO DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA –HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS –

EMBARGOS DO HOSPITAL PREJUDICADOS – EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – 1. Havendo constatação de que, durante a sessão de julgamento, o recurso de apelação interposto pela autora foi parcialmente provido para majorar o valor indenizatório fixado, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício do acórdão, do qual constou, como resultado, o desprovimento do recurso da autora. 2.

Os honorários recursais de que trata o art. 85, §11, do CPC são aplicáveis apenas nas hipóteses de não conhecimento e de desprovimento do recurso da parte adversária, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES, e também por

EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA e HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela autora, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo hospital, e pela Dra. Eveline, apenas para determinar que os honorários advocatícios devidos por eles sejam fixados com base no valor da condenação, e não da causa, mantendo intocados os demais termos d
a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 0029725-74.2013.8.11.0041), ajuizada por Mirna contra o hospital, e todos os médicos envolvidos no caso, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus Ricardo, Celso, Eveline e o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de encargos legais, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 3,70, decorrente dos gastos da autora a título de cópia dos prontuários médicos
(cf. Id. nº 68510028).

No recurso vinculado ao Id. n. 129939698 a autora alega que o acórdão é contraditório, pois, durante a sessão de julgamento, os desembargadores optaram por dar parcial provimento ao recurso da autora, para majorar para R$ 35.000,00 a indenização por danos morais, mas, do acórdão constou o desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício, declarando o parcial provimento do recurso de apelação da autora, e fixar honorários recursais.

No recurso vinculado ao Id. n.

130295164, EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA e HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, os embargantes apontam a mesma contradição mencionada pela autora, e pedem que os embargos sejam acolhidos para sanar a contradição, porém, afastando a majoração da indenização.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (cf. Id. n. 130948656 e 130295190).

Os demais embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do acórdão vinculado ao Id. n. 68512538 que, durante a sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pelos embargantes, este relator proferiu voto desprovendo o recurso da autora, no qual ela pedia que a sentença fosse parcialmente reformada, o valor indenizatório majorado, e os requeridos condenados ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais do advogado da autora (cf. Id. n. 68512538).

Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Sebastiao Barbosa Farias (1º Vogal), proferiu voto, divergindo do relator, apenas para majorar o valor indenizatório para R$ 50.000,00.

A Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho (2ª Vogal) proferiu voto, acompanhando o voto do relator.

Ao final, o Relator, e Presidente da Sessão, após ouvir as considerações do 1º Vogal, retificou seu voto, para que o valor da indenização por dano moral fosse majorado para R$ 35.000,00.

Todos os presentes consentiram, e assim ficou estabelecido.

Porém, do resultado final do acórdão constou o seguinte:

“EM 24 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA E EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA, E PROVEU O DE CELSO FIRMO RODRIGUES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA 50 MIL REAIS. PELA MÉDIA, FIXOU-SE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM 35 MIL REAIS”.

E da ementa, constou o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À CONCLUSÃO ADOTADA NA PERÍCIA – DIAGNÓSTICO INDEVIDO DE ABORTAMENTO COMPLETO – ALTA HOSPITALAR INADEQUADA – PERMANÊNCIA DO FETO NO VENTRE DA AUTORA – DIVERSOS RETORNOS AO HOSPITAL – SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR QUASE 20 DIAS – DESMAIO E HEMORRAGIA OCORRIDOS NA CASA DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO PLANTONISTA QUE MEDICOU, E DETERMINOU A INTERNAÇÃO DA PACIENTE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO PRÁTICA DE OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA POR SUPOSTO DESAPARECIMENTO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO APONTADO COMO IRRELEVANTE POR TODOS OS ENVOLVIDOS – INÉPCIA RECURSAL NÃO CONSTATADA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS REFERENTES À NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO DE CELSO FIRMO RODRIGUES PROVIDO – RECURSO DE EVELINE

MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

A responsabilidade “
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)".
(REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011). 2. Deve ser afastada a condenação imposta ao médico plantonista que se limitou a medicar, e determinar a internação da paciente, no caso em que não há indícios de que a sua atuação causou, e agravou o dano sofrido pela autora. 3. A série de acontecimentos a que a autora foi submetida durante 19 dias não pode ser considerada erro justificável, e afastar a condenação dos envolvidos diretamente, em especial quando a própria perita, que concluiu não haver erro médico, não nega que havia procedimento mais adequado para constatação de que, após o aborto, o feto permanecia na barriga da autora. 4. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 16/12/2021)”.

Portanto, é nítido o erro no acórdão embargado. No final das contas, não houve desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, mas, sim, parcial provimento.

O caso, porém, não comporta aplicação de honorários recursais em favor da autora, tendo em vista que os honorários recursais são aplicáveis apenas nas hipóteses de não conhecimento e de desprovimento do recurso da parte adversária.

Pelo exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por

EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA, e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES, para sanar o vício no acórdão vinculado ao Id. n. 129648693, para que passe a constar o seguinte do dispositivo:

“Diante do exposto,
dou provimento ao recurso interposto por CELSO FIRMO RODRIGUES,
para afastar a sua condenação,
dou parcial provimento ao recurso interposto por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES, apenas para majorar para R$ 35.000,00 o valor indenizatório fixado,
e
dou parcial provimento ao recurso interposto por EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
,
apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação, e não da causa.

Custas recursais pela autora e por EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022